Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito possessório sobre imóvel irregular está sujeito à penhora, pois possui expressão econômica, tanto que foi adquirido pelo devedor. Nesse sentido: Acórdão 1615065, 07010037420228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022; Acórdão 1397328, 07011642120218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.
2. Na hipótese, o condomínio agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que gerou os débitos de taxas condominiais por considerar desproporcional o débito exequendo (R$ 3.917,79) e o valor do imóvel.
3. A desproporção entre o valor do bem a ser penhorado e o montante da dívida não constitui óbice à penhora do imóvel indicado pelo credor, quando não localizado outro bem de menor valor, como na hipótese dos autos.
4. A execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do Código de Processo Civil) sem, contudo, desviar-se de sua finalidade principal: a satisfação do crédito. (Acórdão 1877538, 0700668-84.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua Via Park, Chácara 89, Condomínio Jardim das Palmeiras, Unidade 08.